Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703607-14.2019.8.07.0011 RECORRENTES: JUVENCIO DE SA BARROS NETO, CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, EVERALDO SILVA JUNIOR, QUADRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA RECORRIDA: MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANOS MATERIAIS. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CONJUGE DO FIADOR. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO. 1 – Conexão. Há conexão entre os processos que têm a mesma causa de pedir, além da existência de risco de decisões conflitantes (0001838-80.2017.8.07.0011 e 0703607-14.2019.8.07.0011). No primeiro se discute a resolução do contrato e encargos de contrato de locação e no segundo os danos materiais decorrentes do mesmo contrato. Em ambos os contratos há identidade de partes, de modo que se acham reunidos os pressupostos do art. 56 do CPC. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo, na forma do art. 57 da mesma norma. 2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, as partes discutem a existência e validade de fiança, questões que dizem respeito ao fundamento de direito material da demanda, ou seja, ao mérito. Preliminar que se rejeita. 3 – Contrato de locação não residencial. Pagamento de aluguéis. Na forma do art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991, é dever do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. Comprovado o inadimplemento, deve o locatário ser condenado ao pagamento dos aluguéis e demais encargos referentes ao período em que permaneceu na posse do imóvel na condição de locatário. 4 – Danos materiais. Em virtude dever do locatário de restituir o imóvel ao locador no estado em que recebeu (art. art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991), é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista a comprovação da existência de danos causados ao imóvel durante o período da locação. 5 – Responsabilidade Civil. Fiador. É cabível a condenação dos fiadores pelos prejuízos decorrentes do contrato de locação, de modo solidário, tendo em vista a renúncia expressa ao benefício de ordem. Na forma do art. 1.646, III, do Código Civil, exige-se a autorização do cônjuge para validade da fiança, requisito cumprido pelo instrumento em discussão. A assinatura aposta pelos cônjuges dos fiadores no instrumento do contrato de locação não tem outro sentido senão o de autorizar a pactuação da fiança. 6 – Recursos conhecidos. Providos os da autora e desprovido os dos réus. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 819 e 1.647, ambos do Código Civil, argumentando que a interpretação da fiança não pode ser extensiva, de modo que o cônjuge que assina contrato apenas para prestar sua outorga uxória, não recebe o ônus de fiador, se assim não uniu. Sustentam, ainda, a ilegitimidade dos fiadores quanto aos débitos e obrigações contraídos após o fim da vigência do contrato, pois, nos exatos termos do instrumento contratual, a garantia seria somente enquanto perdurar a locação. Afirmam que a decisão reconheceu a prorrogação da fiança sem que houvesse nenhum aditivo contratual nesse sentido; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista a ausência de provas acerca do dano material. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Raphael Luiz Guimarães Matos Sobrinho, OAB/BA 24.176. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, os recorrentes foram intimados para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 66008994), mas não cumpriram a determinação, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 66404865 não corresponde ao do presente feito. Já decidiu o STJ que “Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto” (AgInt no AREsp 2.550.320/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). E ainda "A irregularidade no preenchimento das guias do preparo -consistente na indicação errônea do número do processo - caracteriza a sua deserção" (AgInt nos EAREsp 2.200.629/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 819 e 1.647, ambos do CC, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62060069): "(...) Apesar de o contrato ter sido celebrado com prazo determinado, os elementos do processo indicam que houve prorrogação do contrato por prazo indeterminado, tendo em vista que as partes permaneceram no imóvel e efetuaram o pagamento de aluguéis mesmo após o fim do prazo previsto, consoante recibos anexados (id 55316595). (...) Conforme certificado pelo oficial de justiça, no momento da imissão na posse, foram constatados diversos danos ao imóvel, com vários buracos no teto e com muito entulho (id 55166885). Foram deixadas no local diversas máquinas e equipamentos, o que impediu a realização de nova locação do imóvel. As fotografias juntadas ao processo comprovam a extensão dos danos deixados no imóvel pelo locatário durante o período da locação do imóvel (id 55166886, id 55166887 e id 55166889) (...) A assinatura dos cônjuges no contrato de locação não teve como objetivo único garantir a eficácia da garantia. De acordo com o contrato, livremente pactuado entre as partes contratantes, os cônjuges dos fiadores que assinam o contrato também assumem a qualidade de fiador." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Raphael Luiz Guimarães Matos Sobrinho, OAB/BA 24.176. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021